Tribunal: TJMT
Processo: 1013017-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1013017-74.2021.8.11.0000
Recorrente: ROSA MACHADO DE SOUZA MACHADO
Recorrido: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROSA MACHADO DE SOUZA MACHADO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, com a seguinte ementa (ID 98971964):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO AUTORIZADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada.
Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.
(RAI n° 1013017-74.2021.8.11.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18.08.2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no ID 105264462.
A parte recorrente sustentou negativa de vigência aos artigos 11, 1.022. inciso II, 489, inciso II e §1o, inciso IV, 98 e 99 §2o do CPC, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional, haja vista que o órgão fracionário deste Sodalício não levou em consideração que “a recorrente – que percebe unicamente uma pensão por morte previdenciária – não possui condições tanto para arcar com as custas judiciais, quanto para arcar com os honorários periciais quando da perícia grafotécnica”. (ID 108582478 - Pág. 7).
Asseverou que o aresto recorrido se utilizou exclusivamente de critério objetivo – existência de veículos em nome da ora recorrente - para indeferir a benesse requerida, o que segue na contramão do disposto no artigo 99, §2o, do CPC.
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de justiça gratuita
Recurso tempestivo (IDs 108655984).
Sem contrarrazões (ID 112663992).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 11, 1022 inciso II, 489, inciso II e §1o, inciso IV -Deficiência de fundamentação – Súmula 284/STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora a parte recorrente tenha alegado violação aos artigos 11, 1022 inciso II, 489, inciso II e §1o, inciso IV do CPC, não apontou de forma específica e individualizada o ponto omisso no acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
2- Da necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida – Súmula 283/STJ
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).
Quanto à alegação de violação ao artigo 98 e 99§2o do Código de Processo Civil, a parte recorrente sustenta que a câmara julgadora não poderia utilizar com exclusividade um critério objetivo para indeferir a justiça gratuita.
O órgão fracionário deste Sodalício, quanto a esta questão, entendeu que “ conquanto a parte agravante traga declaração de hipossuficiência e afirme que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, se extrai da decisão recorrida “Isto posto, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de Veículos - Total: 2”. Assim, os documentos trazidos nos autos, por si só, não demonstram, inequivocamente, tal realidade”
Em momento posterior, todavia, deixou claro que “sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontra inserido, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer condição especial que pudesse comprometer o orçamento familiar” e, ao final, arrematou com o argumento: “de se considerar também a circunstância de a parte agravante estar sendo patrocinada por advogado especialmente contratado para representá-la nos presentes autos”.
No entanto, a parte recorrente impugnou apenas o primeiro fundamento (utilização de critério objetivo para indeferir a gratuidade), deixando de fazê-lo em relação aos outros dois, quais sejam, inexistência de documentos que comprovem que as despesas com o processo comprometem o orçamento familiar e a circunstância de estar patrocinada por advogado particular.
Diante desse quadro, como os fundamentos não atacados são autônomos e suficientes para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça